Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-18.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-18.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERENICIO CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira, reconhecendo validade do contrato apresentado e impondo multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, apesar do requerimento expresso de produção de provas, inclusive pericial; se a sentença deve ser cassada para reabertura da instrução.

III. Razões de decidir

3. Constatado pedido expresso de produção de provas na réplica, o julgamento antecipado sem oportunizar a instrução viola os arts. 350 e 351, do CPC, que asseguram a produção probatória diante de controvérsia sobre fatos relevantes.

4. A sentença baseou-se justamente na ausência de provas capazes de afastar a validade do contrato, o que configura cerceamento de defesa segundo orientação consolidada do STJ.

5. A negativa imotivada de prova requerida e pertinente impede o pleno exercício do direito de defesa e compromete a formação válida do convencimento judicial.

6. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de permitir a produção de provas.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de provas relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A sentença fundada na ausência de provas que o próprio juízo impediu de produzir deve ser cassada para reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 347, 350, 351, 352, 353, 355, I, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 10/06/2013; STJ, AgRg no REsp 1.262.890/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 29/05/2012; STJ, AgRg no REsp 984.300/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 05/05/2010; STJ, REsp 1.134.690/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 24/02/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001746-18.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante
ERENICIO CARVALHO ALVES
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator